Tribunal: STF
Processo: AR 1833
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Ação rescisória. Violação à coisa julgada. Violação à literal disposição de lei. Alegação de intempestividade de agravo de instrumento. Decisão rescindenda proferida em recurso extraordinário.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, IV e V, do CPC/1973.
2. Pretensão de discutir a tempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
3. Não é possível rescindir o acórdão que deu provimento ao recurso extraordinário, sob a alegação de intempestividade do agravo de instrumento anterior.
4. A alegação deveria ter sido formulada nos autos do agravo de instrumento, não se admitindo a via da ação rescisória como sucedâneo recursal.
5. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido cautelar, ajuizada por Luzia Maria Borges em face da União Federal, que tem por objeto a desconstituição de decisão monocrática proferida pela Min. Ellen Gracie nos autos do RE nº 241.760/DF. O julgado foi assim fundamentado:
    “3. O acórdão recorrido, ao sustentar a impossibilidade de reedição de medida provisória e ao entender que não se observou os requisitos de relevância e urgência na edição da MP 831/95, dissentiu de firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, adotada, por exemplo, no julgamento pelo Plenário da ADI 1.647, rel. Min. Carlos Velloso, por maioria, DJ de 26/03/99.
    4. Tendo em vista que o acórdão recorrido contrariou consolidado entendimento desta Corte, com fundamento no art. 557, § 1º-A do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar a segurança concedida. Custas ex lege.”
    2.  A autora fundamentou sua pretensão no art. 485, IV e V, do CPC/1973. Alegou, em síntese, que a cassação da segurança concedida pelo TJDFT foi realizada sem que esta Corte observasse os pressupostos de admissibilidade no julgamento do AI nº 222.725 e do RE nº 241.760. Sustentou que o acórdão proferido pelo Conselho Especial do TJDFT nos autos do MS nº 5.169/95 teria transitado em julgado devido à intempestividade do agravo de instrumento interposto pelo MPDFT. Nesse sentido, o novo julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal configuraria violação da coisa julgada. Além disso, argumentou que se constataria ofensa a literal disposição do CPC, em virtude da ausência do exame dos requisitos de admissibilidade. Pediu, liminarmente, pela abstenção dos descontos em seus proventos e, no mérito, pela procedência da ação (Doc. 8, fls. 1-25).
    3. O então relator, Min. Joaquim Barbosa, indeferiu o pedido liminar, haja vista que a decisão rescindenda cassou acórdão que afrontava manifestamente a jurisprudência do STF, evidenciando a ausência do fumus boni iuris (Doc. 8, fls. 365 e 366).
    4. Em contestação, a União argumentou que na hipótese dos autos não se verifica ofensa a literal disposição de lei, uma vez que a decisão rescindenda conferiu a melhor interpretação à Lei nº 9.527/1997. Afirmou que a autora deseja desconstituir o acórdão mediante o reexame da matéria fático-probatória, incompatível com a via rescisória. Além disso, declarou que o juízo de admissibilidade foi observado quando (i) o relator do AI nº 222.725 determinou a subida do recurso extraordinário; e (ii) a relatora do RE nº 241.760 reconheceu a possibilidade de provimento do recurso, visto que o acórdão do Tribunal a quo contrariava o entendimento desta Corte firmado no julgamento da ADI nº 1.647, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 02.12.1998. Por fim, esclareceu que a rescisória não merece conhecimento, por querer discutir juízo de admissibilidade, que sequer é uma questão de mérito, conforme exige o art. 485, caput, do CPC/1973 (Doc 8, fls. 381-389).
    5. A autora opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Apontou omissão na decisão do relator, que supôs que a pretensão da autora estaria relacionada ao direito material, quando na verdade a causa de pedir da presente ação rescisória seria o fato de a decisão do RE nº 241.760 ter violado coisa julgada material, uma vez que o AI nº 222.725 era intempestivo e, consequentemente, o acórdão do Tribunal a quo teria transitado em julgado. No mais, indicou contradição na parte em que o relator afirma que o fundamento da ação rescisória é a violação à coisa julgada e depois indefere a liminar sob a justificativa de o acórdão rescindendo afrontar entendimento do STF (Doc. 8, fls. 393 - 400).
    6.  Neguei seguimento aos embargos de declaração, por inexistir qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão questionada, caracterizando uma pretensão meramente infringente da parte autora (Doc. 8, fls. 411 e 412).
    7. As partes apresentaram razões finais, ratificando suas manifestações anteriores (Doc. 9, fls. 13-26).
    8. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido. Argumentou que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e do recurso extraordinário deveriam ter sido questionados em seus próprios autos, impugnando as decisões por meio de agravo regimental. Afirmou ser inviável com a via rescisória a análise da intempestividade do agravo de instrumento ocasionar uma discussão de mérito, em que se reconheça lesão à lei ou à coisa julgada. Por fim, destacou que ação rescisória não pode ser admitida como sucedâneo recursal (Doc. 9, fls. 31- 34).
    9. É o relatório. Decido.
    10. O pedido formulado não possui condições para prosseguir. A situação narrada pela autora não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 485, IV e V, do CPC/1973.
    11. A petição inicial sustenta que o agravo de instrumento interposto para viabilizar a subida do recurso extraordinário seria intempestivo e, por este motivo, a decisão rescindenda teria violado o instituto da coisa julgada, além de afrontar literal disposição de lei. No entanto, verifica-se que tanto a decisão que permitiu a subida do RE como a que lhe deu provimento não foram impugnadas, visto que nenhum recurso foi interposto pela ora parte autora nos autos originários.
    12. Na realidade, a documentação juntada aos autos não está completa. Às fls. 226 do Doc. 8, consta despacho no sentido de que a autora da presente ação rescisória não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. Na sequência, após a decisão de inadmissão do recurso, não há cópia do agravo de instrumento alegadamente intempestivo, nem é possível identificar se a autora da ação rescisória apresentou contrarrazões. Pelo andamento processual do AI nº 222.725, verifica-se que a decisão que determinou a subida do recurso extraordinário transitou em julgado sem que tenha sido interposto agravo interno pela autora. O mesmo aconteceu no trâmite do RE nº 241.760, em que após a decisão rescindenda, que deu provimento ao recurso extraordinário, não foi interposto nenhum recurso e na sequência se operou o trânsito em julgado (Doc. 08, fl. 327/328). Intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Doc. 02), a autora se manifestou no sentido de que não possuía mais provas a produzir.
    13. A partir da análise dos autos, portanto, é possível extrair algumas conclusões. Em primeiro lugar, a autora pretende utilizar esta ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é absolutamente inadmissível de acordo com a jurisprudência deste tribunal. Caberia à parte alegar a suposta intempestividade do agravo de instrumento em contrarrazões e, após a decisão monocrática de provimento do agravo para a subida do recurso extraordinário, deveria ter interposto agravo interno. O que se pretende é veicular essa alegação pela primeira vez em sede de ação rescisória, sem que se tenha suscitado a questão por meio do recurso pertinente.
    14. Em segundo lugar, a autora pretende rescindir a decisão proferida no RE nº 241.760, questionando os pressupostos de admissibilidade do AI nº 222.725. Ocorre que, de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil de 1973, a admissibilidade do agravo de instrumento não deve ser realizada nos autos do recurso extraordinário, mas, sim, nos autos do próprio agravo. Trata-se de recursos distintos, que inclusive contam com autuações distintas. Caso tivesse existido debate nos autos a respeito da tempestividade do agravo de instrumento – o que não se verifica dos autos – a parte deveria dirigir a sua pretensão rescisória contra o acórdão do AI nº 222.725. Uma vez transitada em julgado a decisão proferida no agravo, encerra-se a discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade deste recurso, determinando-se a remessa do extraordinário para a apreciação do STF. No julgamento do RE nº 241.760, então, a análise jurisdicional se volta para os pressupostos de admissibilidade e para o mérito deste recurso, sem necessidade de o órgão julgador ingressar novamente nas questões relativas ao agravo de instrumento, exatamente por se tratarem de processos distintos.
    15. Esse é outro elemento que conduz à inviabilidade do seguimento da ação rescisória. A matéria suscitada pela autora, acerca da omissão da apreciação dos requisitos de admissibilidade, não foi impugnada e tampouco chegou a ser apreciada pela decisão rescindenda, impossibilitando a análise do pedido formulado. Trata-se de circunstância que impede o próprio conhecimento do pedido. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, o STF é competente para julgar as ações rescisórias que tenham por objeto os seus próprios julgados. De acordo com a jurisprudência desta Corte, [e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...) (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).
    16. Nessa perspectiva, a pretensão da autora é de que esta Corte analise em sede rescisória uma matéria que não foi apreciada na decisão rescindenda. Contudo, a jurisprudência do STF não admite que a presente via processual seja utilizada com essa finalidade. Nesse sentido: AR 2.609, j. em 01.06.2020; AR 1.964, j. em 03.06.2020; e AR 2.770, j. em 13.12.2019, todos de minha relatoria.
    17. De mais a mais, e em terceiro lugar, fato é que ainda que se considerasse possível apreciar o pedido formulado, seria o caso de julgá-lo improcedente. Isso porque a autora não apresentou prova da alegada intempestividade do agravo de instrumento. Ela não juntou o recurso aos autos, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a alegação. Intimada a especificar as provas que desejava produzir, a autora não apresentou nenhuma documentação adicional. 
    15. Por fim, tendo em vista que a presente ação não preenche os pressupostos essenciais ao conhecimento do pedido, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. 
          Publique-se.
Brasília, 01 de agosto 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator